Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000682-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB:PE23255-A) AGRAVADO: JOAO CARLOS FREITAS DO SACRAMENTO Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA (OAB:BA20084-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO REFERENTE AOS VALORES JÁ FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravante insurge-se contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença que rejeitou, por preclusão, a impugnação à penhora apresentada, ao fundamento de que se pretendia reabrir discussão sobre matéria já decidida por sentença transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em se verificar se é possível rediscutir o valor executado em sede de cumprimento de sentença e promover impugnação à penhora alegando excesso, quando, oportunizado prazo para manifestação, o agravante permaneceu inerte. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada observou corretamente os limites da coisa julgada e da preclusão, tendo o agravante deixado transcorrer in albis o prazo próprio para impugnar os cálculos homologados. 4. A tentativa de rediscussão, sob alegação de excesso de execução, configura alegação extemporânea, afrontando os artigos 502, 505, 506, 507 e 508, do CPC, os quais consagram a segurança jurídica e a imutabilidade das decisões definitivas. 5. Inexistência de elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantida em sua integralidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Não é admissível a rediscussão de valores ou critérios de cálculo fixados em decisão que transitou em julgado, sendo incabível a impugnação à penhora fundada em alegações superadas por preclusão consumativa e coisa julgada material." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. arts. 502, 505, 506, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 1385113/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/06/2022; TJBA – Apelação Cível nº 0313502-22.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, DJE 22/05/2024; TJBA – Agravo de Instrumento nº 8007511-68.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJE 16/08/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8000682-27.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco Votorantim S.A.; Recorrido: João Carlos Freitas do Sacramento; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator